Tribunal: TJBA
Processo: 0109366-10.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0109366-10.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: APELADA: VIAÇÃO IRILÂNDIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO INFORMANDO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. ADESÃO AO PARCELAMENTO COMO RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DÉBITO PELO DEVEDOR. REINÍCIO INTEGRAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, APÓS O ROMPIMENTO DO ACORDO. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 365) E SÚMULA 248, DO EXTINTO TFR. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANDO O PERÍODO ENTRE O DESCUMPRIMENTO DO ACORDO E A SENTENÇA, NÃO ULTRAPASSA O QUINQUÊNIO LEGAL. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0109366-10.2010.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.